Tribunal: TJDFT
Processo: 0701994-50.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Arquibaldo Gabinete do Des. Arquibaldo Carneiro Número do processo: 0701994-50.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE RONILDA MARIA LIMA NOBLAT REPRESENTANTE LEGAL: OTONIEL CAMBUI DA LAPA AGRAVADO: DORACI LOBO DOS SANTOS SAMPAIO, PALOMA GOMES, CAMILA GOMES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de petição juntada pelo Espólio de Ronilda Maria Lima Noblat no ID 43829911, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0701994-50.2022.8.07.9000 interposto pelo Espólio em desfavor de DORACIA LOBO DOS SANTOS SAMPAIO, PALOMA GOMES e CAMILA GOMES DE LIMA, com objetivo de se manifestar sobre a preliminar de irregularidade da representação processual e dos documentos juntados em contrarrazões pela agravada, conforme determinação do despacho de ID 43307253. O agravante encaminha referida petição de manifestação sobre as contrarrazões para apreciação em plantão judicial de 2o grau. É o breve relato. Decido. Verifico que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Tutela Cautelar em caráter antecedente n. 0738756-96.2022.8.07.0001 pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível de Brasília. O recurso segue o seu curso regular. A agravante, ciente da regularidade da tramitação do recurso, inusitadamente, encaminhou para o plantão judicial de segundo grau, hoje às 19h32min, a petição com a manifestação sobre as contrarrazões ao agravo de instrumento, sem que houvesse qualquer solicitação de providência urgente a ser deliberada nessa atividade extraordinária. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR n. 334, de 06 de fevereiro de 2023, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifo nosso). Assim, incabível a deliberação, em regime de plantão judicial, sobre a manifestação às contrarrazões ao agravo de instrumento, cuja apreciação caberá ao relator natural. A toda evidência a pretensão não se subsome às matérias cognoscíveis em plantão judicial de segundo grau. A displicente conduta adotada pelo agravante merece legítima advertência, porquanto provocou desnecessariamente a atuação desta magistrada, sem que absolutamente nada de urgente fosse insinuado, em explícito ato de desrespeito à atividade jurisdicional exercida no plantão e à magistrada que o desempenha. O desnecessário e incômodo tumulto processual, divisado na censurável ação empreendida pelo recorrente por seu advogado, deve ser censurado e evitado com rigor. Nesse contexto, bastaria a juntada da petição para que o processo seguisse o fluxo normal de tramitação consoante o rito aplicado. O advogado, que deve estar atento a esse tipo de movimentação, optou por impulso processual desnecessário, simplesmente para submeter a sua manifestação às contrarrazões recursais, sem qualquer requerimento de providência urgente à magistrada plantonista, desvirtuando o escopo do serviço de urgência. Tal comportamento deve ser desestimulado, razão por que ficam advertidos o recorrente e seu patrono, para que mantenham postura de respeito às regras processuais e deferência à atividade jurisdicional, conduzindo-se de maneira adequada no processo, sem criação de tumulto, embaraço e provocação infundada da jurisdição. Devem contribuir, como se espera de todos os agentes processuais, para o regular desenvolvimento do processo. Feitas essas considerações, concluo que a petição de manifestação às contrarrazões ao agravo de instrumento juntada sob o ID 43829911 não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial nos termos do art. 4o da Portaria GPR n. 334/2023. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judicial e DETERMINO a imediata conclusão do processo, para oportuno exame pelo e. relator natural. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2023 09:10:57. Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Plantão Judicial da 2a Instância